Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717410-76.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JAIR PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BONSUCESSO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. “2. Apresentado instrumento contratual, subscrito pelo autor, que informa de forma clara e expressa a contratação de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, não há falar em falha no dever de informação sobre o tipo de contratação realizada, nos termos do art. 6o, III, do CDC. 3. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas em termos claros, regularmente destacadas conforme determina o art. 54 do CDC. Não restou demonstrada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. Evidente, portanto, que o montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação. 4. O consumidor, ciente de que firmou contrato de natureza mista, teve disponibilizado determinado limite de crédito pelo Banco, utilizando-o livremente. A natureza do contrato é clara e explicita a forma de pagamento do crédito utilizado.( )” (Acórdão 1250015, 07129809320198070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. No caso em comento, verifica-se que foi informada a principal característica do cartão de crédito consignado: desconto do valor mínimo da fatura na folha de pagamento. A informação é em língua portuguesa, transparente, clara, precisa e de fácil constatação. Demonstrada a informação sobre o produto contratado (contrato de cartão de crédito consignado) e as consequências dessa contratação (desconto de valor mínimo da fatura em folha de pagamento), o princípio da vulnerabilidade do consumidor foi considerado no equilíbrio do contrato em destaque, motivo pelo qual deve ser mantido o contrato de cartão de crédito consignado, como definido em sentença. 2. Demonstrada informação clara e objetiva acerca da contratação do produto de cartão de crédito consignado, bem como considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em abusividade de cláusula, nem em consequente nulidade. Pelos mesmos fundamentos, inexistente falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de restituição de qualquer quantia ou reparação por danos morais. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51, § 1o, inciso II, e 52, incisos I, II, III, IV e V, todos da Lei 8.078/1990, defendendo a inobservância do princípio da vulnerabilidade do consumidor no contrato firmado entre as partes. Salienta que a questão controvertida consiste em verificar se o insurgente foi devidamente informado e anuiu em adquirir um cartão de crédito, com a utilização de pagamento parcial, com uso de parte de sua margem consignável. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51, § 1o, inciso II, e 52, incisos I, II, III, IV e V, todos da Lei 8.078/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005